Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), L. V. E. D. A. - CPF: 071.530.501-83 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 037.606.791-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NO RESULTADO DO TESTE DE PATERNIDADE – EXCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO NO REGISTRO DO MENOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDOS – PAI SOCIOAFETIVO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PAI BIOLÓGICO – TEMA 622 DO STF – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação no 1005826-54.2018.8.11.0041, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NO RESULTADO DO TESTE DE PATERNIDADE – EXCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO NO REGISTRO DO MENOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDOS – PAI SOCIOAFETIVO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PAI BIOLÓGICO – TEMA 622 DO STF – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

In casu, verifica-se que em razão do resultado errôneo do teste de paternidade, o menor deixou de receber os seus alimentos devidos pelo período da exclusão da paternidade e do novo resultado.

Consigno que eventual existência de vínculo socioafetivo não obsta o reconhecimento do vínculo biológico, conforme tema 622 do STF. Portanto, o vínculo socioafetivo não afasta o dever de assistência do pai biológico.” (ID. 109567964).

Em suas razões, de ID. 110618451, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que referente a indenização por danos materiais já tem outro processo em curso em face do pai biológico do apelado.

Contrarrazões no ID.111853483. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque a suposta alegação de litispendência acerca dos danos materiais, não deve prosperar, haja vista que no processo de no 1006906-53.2018.8.11.0041, o apelado pugna pelo alimentos desde o ajuizamento da ação, qual seja 19.03.2018 (id. 118954450).

Por outro lado, a presente ação condenou ao pagamento de danos materiais do período entre 2013 a 2018, portanto, não há que se falar em mesma causa pedir, haja vista que são períodos diferentes.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022